Tribunal: TJES
Processo: 5019839-87.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019839-87.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019839-87.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: ELAINE BRANDAO GOMES - ES31328-A, ROGER GOZZER CIMADON - ES12083

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em favor de Valdemiro Claudino Pereira, visando desconstituir acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça por meio do qual foi mantida a condenação do requerente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), na forma do art. 69, do CP, com pena fixada em 11 anos e 1 mês de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a via da revisão criminal é adequada para revisar a tese jurídica previamente analisada em sede de apelação; (ii) se a condenação pelo crime de estelionato é contrária à evidência dos autos, considerando a ausência de provas sobre a efetiva obtenção de vantagem ilícita pelo requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se a corrigir erros judiciários em condenações contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se prestando a reanalisar teses jurídicas já apreciadas, salvo em casos de erro manifesto. Hipótese que, em relação às provas produzidas, foi analisado

de forma expressa
no julgamento do recurso de apelação
o
standard
probatório constante dos autos.

4. O crime de estelionato exige, para sua consumação, a efetiva obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício ou ardil, nos termos do art. 171, do CP.

5. No caso, não há provas suficientes de que o requerente efetivamente obteve a vantagem ilícita alegada, tendo em vista que o cheque utilizado para pagamento da suposta taxa não foi compensado e que a vítima afirmou que tal cheque "jamais foi apresentado".

6. O dolo para obtenção de vantagem ilícita, relacionado à suposta "taxa", não foi suficientemente demonstrado, pois o interesse materializado do requerente se limitou à subtração do cheque
001057
, conduta já devidamente tipificada e enquadrada como crime de furto qualificado.

7. As circunstâncias destacadas, portanto, tornam a condenação contrária à evidência dos autos, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Por outro lado, a condenação pelo crime de furto qualificado remanesce hígida, sendo lastreada em provas robustas, conforme analisado no julgamento do recurso de apelação.

8. Julgada a revisão criminal, resta prejudicado o recurso do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A condenação por estelionato exige a demonstração da efetiva obtenção de vantagem ilícita pela prática do ardil, sendo inadmissível a condenação em hipóteses de insuficiência probatória quanto à consumação da vantagem ilícita.

A revisão criminal não pode ser utilizada para reanalisar teses jurídicas já apreciadas, salvo em casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 386, VII; CP, arts. 155, § 4º, II, e 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no CC n. 171.632/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/6/2020, DJe 16/6/2020; STJ, CC n. 198.845/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, j. 13/12/2023, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5019839-87.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: ELAINE BRANDAO GOMES - ES31328-A, ROGER GOZZER CIMADON - ES12083

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 11569965) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001067-20.2011.8.08.0065, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, II e 171, caput, na forma do artigo 69, todos do Código penal, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas às provas, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ESTELIONATO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

PRELIMINAR REJEITADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar: 1.1 Inviável o acolhimento da preliminar de ausência de justa causa pois da simples leitura da peça acusatória, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo apelante. 2. Mérito: 2.1 A materialidade dos crimes restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 8), documentos (fls. 10/12), e relatório de investigação policial (fls. 30/32). 2.2
Já a autoria, restou delineada nas declarações da vítima, na esfera policial, e da testemunha que, tanto na esfera policial, quanto em juízo, confirmou recebeu das mãos do

apelante o cheque da vítima, para trocar no banco.
2. A negativa de autoria é versão isolada, e não há segurança sobre a afirmação de que houve a devolução, mesmo que parcial, dos bens da vítima – ônus que competia à defesa, a teor do disposto no artigo 156 do CPP. 3. Recurso desprovido.

Com efeito, verifica-se que, na esfera recursal, o réu impugnou os elementos informativos e as provas produzidas em juízo, especialmente o depoimento das vítimas, chegando a suscitar que o reconhecimento realizado na esfera policial não obedecia aos requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o e. Relator do recurso de apelação, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, enfrentou de forma expressa o
standard
probatório constante dos autos, consignando que
“a condenação de VALDEMIRO não foi embasada apenas pelas declarações da vítima, na esfera policial, mas por outros elementos convincentes, provas orais e documentais, não havendo como prosperar a tese absolutória”
.

De fato, em conformidade com o que vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça o “r
econhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado
desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
” (HC 240668 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe 26/6/2024).

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a absolvição, rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL
em relação ao pedid
o
de absolvição com base na insuficiência probatória.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
VALDEMIRO CLAUDINO PEREIRA
,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 11569965) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001067-20.2011.8.08.0065, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, II e 171, caput, na forma do artigo 69, todos do Código penal, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em sua Petição Inicial (ID 11569961), o Requerente se insurge contra a condenação, arguindo, em síntese, que: (i) a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos colhidos na esfera policial; (ii) O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não obedeceu ao disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, e as vítimas não reconheceram o réu em juízo; (iii) não há justa causa para a persecução penal, uma vez que não há materialidade do delito de estelionato, tendo em vista que a folha de cheque supostamente subtraída não foi compensada, inexistindo a vantagem ilícita necessária para configuração do crime.

Superada a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, resta pendente o mérito da ação revisional, que consiste na impugnação da parte revisionanda a respeito da suposta ausência de materialidade do delito de estelionato, tendo em vista que a folha de cheque não foi compensada, inexistindo a vantagem ilícita necessária para configuração do crime.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, é necessário contextualizar os fatos.

Emerge da denúncia que, no dia 07/4/2011, por volta de 10 horas, na propriedade da vítima, em Jaguaré, Valdemiro Claudino Pereira
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Cloves Favero, mantendo-o em erro, mediante ardil.

Segundo a peça acusatória,
o réu foi à propriedade da vítima e lá se identificou como funcionário do Ministério do Trabalho e Previdência Social, cobrando-lhe uma taxa referente a despesas e encargos sociais no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), pago por Cloves por meio do cheque nº 0001050, da Conta Corrente nº 3.373.180 (Banco Banestes)
.

O réu teria informado que essa taxa seria destinada ao cadastro da vítima como proprietário rural junto ao órgão público e, dessa forma, não seria necessário assinar as carteiras de trabalho de seus empregados.

Nesse diapasão, a vítima entregou seu talonário para o réu a fim de que este preenchesse o cheque para pagamento da taxa, momento em que Valdemiro, mediante destreza, subtraiu para si uma folha de cheque (001057).

Além disso, acompanha a denúncia a informação de que o réu solicitou a Rogério Stofel, um desconhecido que estava na pracinha, que fosse até o Banco e efetuasse a troca do cheque furtado por dinheiro em espécie, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), e o gratificou com a quantia de R$40,00 (quarenta reais).

Pois bem.

Nos termos do artigo 171, do Código Penal, comete o crime de estelionato aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Em suma, o crime de estelionato somente se consuma com a efetiva obtenção da vantagem ilícita.

Sobre o tema, disserta Luiz Regis Prado que
“O prejuízo deve ser real e efetivo, e não apenas potencial. Além de apreciável do ponto de vista patrimonial, avaliável economicamente, compreendido o valor como significado econômico. Prejuízo quer dizer diminuição do patrimônio (conjunto de valores econômicos juridicamente reconhecidos) da vítima ou de terceiro, e é determinado mediante uma comparação entre a situação anterior e a existente após o ato de disposição decorrente do erro”
1
.

Na hipótese em que o estelionato é praticado com talonário de cheques, decidiu a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça que, na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro (estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita ocorre quando o estelionatário
efetivamente se apossa do dinheiro
(AgRg no CC n. 171.632/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020).

Desse modo, não tendo o agente conseguido obter o valor pretendido, resta caracterizada, em tese, a tentativa de estelionato (Nesse sentido: CC n. 198.845/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso em testilha, não houve a apreensão do cheque nº 0001050, que teria sido utilizado para pagar a “taxa” solicitada pelo réu.

Com efeito, o inquérito é instruído, somente, com um “recibo de inspeção” consignando que foi recebida a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) da vítima Cloves Favero (fl. 11 dos autos físicos).

Em juízo, a vítima mencionou que
“passou um cheque no valor de R$ 68,00 do Banestes”
. Disse, ainda,
“que aquele (cheque) no valor de R$ 68,00
jamais foi apresentado
”
(fl. 62).

Nesse contexto, conclui-se que, embora tenha sido comprovado que o réu induziu a vítima a erro, não há provas de que efetivamente se apossou do valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) – circunstância que, em tese, configuraria o estelionato em sua forma tentada.

Ocorre que a descrição típica contida na denúncia é restrita e não dá margem para a readequação da tipificação do delito, sendo vedada, na esfera recursal ou em âmbito revisional, a aplicação do instituto da
mutatio libelli
.

Para além disso, há dúvida se houve, efetivamente, o dolo do réu de, mediante fraude, obter a vantagem ilícita (R$ 68,00), haja vista que seu interesse efetivamente materializado manifestou-se apenas no saque do segundo cheque (001057), decorrente da prática do crime de furto.

Não foram coletadas provas suficientes, portanto, para confirmação da imputação descrita na denúncia relativa ao delito de estelionato.

Nesse ponto, a condenação é contrária à evidência dos autos e, portanto, a absolvição quanto ao crime de estelionato é medida que se impõe – remanescendo, tão somente, a condenação pelo crime de furto qualificado, cujo apenamento foi fixado em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

Destaco que o regime inicial de cumprimento de pena permanece inalterado, dada a reincidência assinalada pela instância de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para absolver o réu do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno
, ante a perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal: parte especial - arts. 121 a 249 do CP, volume 2. Ed. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 686

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgar procedente, bem como para julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido para absolver o réu do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.